Tribunal: STF
Processo: ARE 1413497
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PRELIMINAR - A decisão reconheceu de maneira expressa a prescrição. Sinalizou, ademais, a extinção da execução, apenas a condicionando à prévia manifestação dos exequentes.Enquadramento como “sentença”. Justificada, de toda forma, eventual dúvida quanto ao recurso cabível. Princípio da fungibilidade e da primazia da decisão do mérito (art. 6º, CPC/15). Afastada a arguição.



    CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Inviável a pretensão dos autores de retomar discussão sobre a liquidação da obrigação de pagar quase 08 (oito) após o início da requisição dos pagamentos. Valor homologado, com a concordância deles. Caracterizada a preclusão. Não se cogita de equívoco material ou erro de cálculo. A falha ocorreu em relação ao critério utilizado e, nesse aspecto, a aquiescência da parte exequente referendou o encerramento da fase de liquidação. Decisão mantida. Recurso não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º; 5º, XXXV, XXXVI; 7º, VI; 37, XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 3º da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Autores ingressaram com ação para receber diferenças salariais e indenizações a partir de fevereiro de 1995 (fls. 04/11).



    Improcedente a demanda originária (fls. 136/139; fls. 168/173), autores interpuseram Recurso Extraordinário e Especial (fls. 176/187; fls. 190/198), aos quais se negou prosseguimento (fls. 210/212).



    Manejado Agravo, conhecido e provido (fl. 234), com trânsito emjulgado, em 06.11.06 (fl. 235).



    Iniciado o cumprimento de sentença, em 10.04.06 (fl. 225), com reiteração do pleito, em 21.07.08 (fl. 243).



    Citada, a Municipalidade informou (fl. 256) a implementação da obrigação de fazer a partir de dez/2008, com efeito retroativo a out/2008 e, além disso, juntou CD ROM para apuração do valor devido contendo planilhas referentes às diferenças supostamente.Em 19.06.09, os autores, então, apresentaram cálculos de liquidação (fl. 272) e, em 20.08.2010, postularam a expedição de precatórios (fls. 331/336), o que após alguns embates e esclarecimentos (fls. 348/350; fls. 354/356; fls. 360/365) foi reiterado (fl. 403), com posterior deferimento (fl. 404).



    Vencidos diversos trâmites processuais relacionados ao pagamento emsi, os autores, em 28.07.17, retomaram discussão acerca dos cálculos, apontando, em síntese, equívoco ao considerar somente o período de março a setembro de 2008, quando o correto seria de fevereiro de 1995 a setembro de 2008 (fls. 640/644).



    Daí, o núcleo da controvérsia, ora analisada.



    Inviável a pretensão dos autores de retomar discussão sobre a liquidação da obrigação de pagar quase 08 (oito) após o início da requisição dos pagamentos.Veja. No bojo dosembargos à execução (autos nº 0.042.811-98.2009.8.26.0053),concordaram eles com os valores apontados pela Municipalidade (fl. 396) e tal montante foi homologado judicialmente (fl. 397).



    Posteriormente, no processo originário, iniciado o cumprimento de sentença quanto à obrigação de pagar, foi alertado pela Municipalidade em mais de uma oportunidade (fls. 340 e 370) que a expedição dos precatórios deveria tomar como base justamente aquela decisão de homologação.



    Concordaram com tal assertiva (fls. 360).



    E, na oportunidade, o juízo singular decidiu: “Com efeito, uma vez que houve a concordância e a homologação do cálculo, não há mais como retomar a divergência sobre os valores.”



    “Nos termos dos embargos, expeça-se o necessário ao pagamento,encaminhando-se os autos ao setor próprio.”(destaquei e grifei fl. 398).



    Ou seja, àquela época em 2011 já se havia rechaçado a rediscussão em torno do quantum debeatur. Causa espanto a retomada do embate quase uma década após sua resolução.



    É possível que tenha havido desacerto com relação ao período utilizado para apuração do débito, como inclusive confessado pela própria Municipalidade (fl. 695).



    Mas, sobre o ponto, resta caracterizada a preclusão.



    Tal fenômeno: “... impede que a parte pratique o ato depois do transcurso do tempo, depois de já tê-lo praticado, ou depois de ter praticado ato incompatível (respectivamente, preclusão temporal, consumativa e lógica)." (destaquei e grifei -HEITOR VITOR MENDONÇA SICA in "Preclusão Processual Civil" Ed. Atlas 2.006 p. 91).



    Observa, a propósito, HUMBERTO THEODORO JÚNIOR: “Assim, a preclusão consiste na perda da faculdade de praticar um ato processual, quer porque já foi exercitada a faculdade processual, no momento adequado, quer porque a parte deixou escoar a fase processual própria, sem fazer uso de seu direito.” (destaquei e grifei “Curso de DireitoProcessual Civil” Vol. I Ed. Forense 2009 p. 33).



    Inequívoca a postura contraditória dos exequentes, a atrair o reconhecimento da denominada preclusão lógica.



    Não se cogita de equívoco material ou erro de cálculo. A falha ocorreu em relação ao critério utilizado e, nesse aspecto, a aquiescência da parte exequente referendou o encerramento da fase de liquidação.



    Uma vez iniciado o procedimento para efetivação do pagamento, inadmissível retomar debate instaurado e resolvido em fase processual anterior.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente